Tribunal: TJES
Processo: 5000040-04.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-04.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: ANTONIO HEHRR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000040-04.2021.8.08.0052

RECTE.:
TIM S.A.

RECDO.:
ANTONIO HEHRR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIFICULDADE PARA
CONCLUIR PORTABILIDADE
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DAS ASTREINTES, DE OFÍCIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso
I
nominado Id.
10499632
. Contrarrazões Id.
10500040
, estando o Recorrido assistid
o
por advogad
o
desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
. 10499632
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
10499620
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que: A) ANTECIPO os efeitos da tutela em sentença e DETERMINO à requerida que conclua a portabilidade da linha de telefonia nº 27-99721-7874, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento; B) CONDENO a requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada sob argumento de que era cliente da Vivo e realizou portabilidade para a Tim, mas suas ligações passaram a apresentar falhas, sendo que a portabilidade não foi concluída. A portabilidade foi realizada nos Correios local, que possuem parceria com a Tim. Requereu a habilitação do plano da parte autora, inclusive em sede de liminar, seja oficiado aos Correios para que informem o teor dos e-mails enviados à Tim e dano moral de R$ 15.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que o autor não comprovou nos autos a suposta negativa da portabilidade por parte da Recorrente
,
carecendo de verossimilhança suas alegações.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).

Era ônus da ré comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços mencionada na inicial.

Porém, desse ônus não se desincumbiu. Cumpre destacar que
a ré apresentou contestação genérica, na qual negou todos os fatos alegados. Já em recurso, a ré alegou ausência de portabilidade, incorrendo em inovação recursal. Aliás, também não apresentou qualquer documento.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
:

A requerida, em defesa, não nega a solicitação de portabilidade relatada na inicial, que também se comprova pelo documento de ID – 6359478. Não apresentou, ainda, qualquer documento que comprove que a portabilidade tenha se concretizado.

Portanto, deixando a requerida de comprovar que concluiu a portabilidade da linha, deve ser compelida a concluir o procedimento de portabilidade da linha do autor, de nº 27-99721-7874.

Nesse sentido, os documentos corroboram suas alegações conferindo-lhe verossimilhança, como também porque a ré não apresentou qualquer prova de que os fatos tenham ocorrido diversamente do que foi declarado pelo requerente, ônus que lhe cabia,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença que condenou a ré em ob
rigação de fazer de concluir a portabilidade
.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo,
evidenciando descaso ao consumidor
, revelando-se efetivo dano moral,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
8
.
0
00,00 (
oito
mil

reais) a título de dano moral,
em que, mantida, portanto, a r. sentença quanto ao valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Ante a multa diária aplicada, para caso de descumprimento,
DE OFÍCIO
, sou de fixar o teto das astreintes no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante da parcial reforma da sentença, sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)